Tribunal: TJDFT
Processo: 0723255-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723255-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO TEIXEIRA SAMPAIO AGRAVADO: ADRIANO AMANCIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Gratuidade de Justiça - Jurisprudência da Oitava Turma Cível - Não Atendimento à Determinação do Relator - Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu requerimento processual de gratuidade de justiça, pois o autor teria renda próxima aos R$ 9.000,00 (nove mil reais). O agravante, entretanto, aponta mera suposição do Juízo de origem para chegar a tal valor, aponta a sua hipossuficiência e pede, inclusive em sede de tutela de urgência, a concessão da gratuidade. É o simples Relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, a Decisão Agravada seguiu rigorosamente a Jurisprudência desta Turma segundo a qual os rendimentos superiores a 5 (cinco) salários mínimos obstam a concessão da gratuidade de justiça. Intimado a complementar a documentação e comprovar o atendimento dos requisitos mediante renda, etc.., o agravante deixou de se manifestar. Assim, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensado as Informações. Recolha o agravante o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator